Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727419-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME Agravados: Robson Pereira da Silva Francisco Pereira da Silva Roberval Pereira da Silva Terapia Bar e Restaurante Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0725877-62.2019.8.07.0001, assim redigida: “O executado FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, por meio da exceção de pré-executividade de ID 62771930, insurge-se contra a penhora do imóvel situado na SQN 104, Bloco “H”, Apartamento 603, Asa Norte, Brasília/DF (matrícula no 43.741, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF), sob o fundamento de que se trata de bem de família, destinado à moradia da entidade familiar, e como tal, encontra-se acobertado pela proteção da Lei 8.009/90. Esclarece, ainda, que não é proprietário do outro imóvel penhorado nestes autos, localizado em QI 31, Bloco 03, Apartamento 404, Guará II (matrícula no 46.494, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF), o qual pertence a terceira estranha a esta relação processual, casada com homônimo do executado. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 64762170, argumentando, preliminarmente, que equivocada a via eleita pelo executado para se insurgir contra a penhora deferida nestes autos. No mérito, rechaça as alegações do executado no tocante à impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 43.741. Reconhece, contudo, o equívoco quanto à penhora do imóvel de matrícula no 46.494, pugnando pela imediata expedição da certidão, para cancelamento da averbação premonitória. É o breve relato. DECIDO Primeiramente, de se destacar que a exceção de pré-executividade tem cabimento em face de questões que podem ser conhecidas de plano pelo magistrado, inclusive de ofício, como a impenhorabilidade de bem de família. Logo, possível a análise dos fundamentos delineados pelo executado na exceção apresentada. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o executado FRANCISCO PEREIRA DA SILVA não é proprietário do imóvel de matrícula no 46.494, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Note-se que o executado, inscrito no CPF sob o no 007.034.604-63, é casado com TERESA SILVINA MEDEIROS DA SILVA, inscrita no CPF sob o no 705.520.831-68 (certidão de casamento de ID 62771938). Já o imóvel de matrícula no 46.494 pertence à TERESINHA DE JESUS RAMOS DA SILVA, inscrita no CPF sob o no 152.794.211-20, casada, coincidentemente, com FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, homônimo do executado (ID 57524394). O executado, inclusive, trouxe aos autos certidão emitida pelo 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF (onde o referido imóvel está registrado), atestando que ele não é proprietário de nenhum imóvel na Circunscrição daquele Serviço de Registro Imobiliário (ID 62774245, pág. 03). Tal fato, inclusive, é reconhecido pelo exequente, que diz estar providenciando as medidas pertinentes a solucionar a questão. Logo, imperiosa a imediata desconstituição da penhora recaído sobre o imóvel de matrícula no 46.494, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, porquanto equivocada. No mais, quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 43.741, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, situado na SQN 104, Bloco “H”, Apartamento 603, Asa Norte, Brasília/DF, por se tratar de bem de família, assiste razão ao executado. Isso porque o art. 1o, caput, da Lei 8.009/90 traz de forma expressa que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". A partir dos documentos coligidos aos autos (ID’s 62771935 e 62774245), ficou demonstrado que o bem em questão é o único imóvel pertencente ao executado, servindo de moradia ao núcleo familiar, de forma a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. Inclusive, foi nesse endereço em que se deu a citação do executado (ID 47341349), mais uma demonstração de que constitui, de fato, o imóvel de sua residência. No caso em apreço, apesar de a dívida exequenda se encontrar entre as exceções previstas no art. 3o da Lei no 8.009/90, o contrato em que o executado figura como fiador refere-se à locação de imóvel comercial (ID 43653854), razão pela qual não deve ser admitida a penhora do imóvel que abriga o executado e sua família, em consonância com o entendimento recente da Suprema Corte deste país. Confira-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido." (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) Neste sentido, também, colha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. IMPENHORABILIDADE. RE 605709/SP. 1. "A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000." "A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia." (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1213498, 07138721120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade de ID 62771930 e desconstituo a penhora sobre o imóvel de matrícula no 43.741, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Preclusa a presente, comunique-se ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, para cancelamento do registro da penhora (R.19/43741). Independentemente de preclusão, providencie-se o cancelamento do registro de penhora (R.17/46494) e da averbação premonitória (AV.12/46494), relativamente ao imóvel de matrícula no 46.494, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, porquanto equivocada a penhora recaída sobre ele. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Desde já, fica a parte interessada intimada a imprimir a presente decisão e providenciar a baixa junto ao respectivo Cartório, arcando com os emolumentos devidos. Sem prejuízo, ao exequente, para que, no prazo de 05 dias, dê prosseguimento ao feito, promovendo a citação do executado ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, ainda não citado, com observância aos endereços pesquisados e, ainda, aos que já foram diligenciados, sob pena de extinção.” Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 18265288), em síntese, que figura na posição de credora do processo de execução. Argumenta que a penhora do bem imóvel em referência (situado em SQN 104, Bloco H, apartamento 603, Asa Norte, Brasília-DF) deve ser mantida, pois a obrigação decorre de fiança prestada em contrato de locação, ainda que de natureza comercial, situação que excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família. Acrescenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores está consolidada no sentido de que impenhorabilidade do bem de família é excepcionada em relação ao fiador de contrato de locação comercial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja mantida a penhora do bem imóvel em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de pagamento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18265289). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial da pessoa que figura na posição de fiador em contrato de locação comercial. O bem de família legal e definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito a moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. Aliás, quanto ao ponto, a Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a notória exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de “fiança concedida em contrato de locação” (inc. VII). Esse tema já havia sido objeto de deliberação pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo relevante ressaltar que aos 25 de abril de 2005, o Eminente Ministro Carlos Velloso admitiu, monocraticamente, em sede de Recurso Extraordinário (no 352.940-4 - SP), a impenhorabilidade do bem de família com fundamento nos princípios da isonomia e em outros critérios hermenêuticos, sob o argumento segundo o qual deve haver a mesma solução jurídica nos casos regidos pelos mesmos preceitos jurídicos. No entanto, aos 8 de fevereiro de 2006, uma vez submetida a matéria à análise pelo Plenário da Suprema Corte, o entendimento anteriormente afirmado monocraticamente foi alterado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688-SP. Na referida hipótese, o fiador recorreu da decisão proferida pelo Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, ao entender que a penhora de seu bem de família para o adimplemento das dívidas decorrentes do contrato de locação consubstanciaria afronta aos preceitos constitucionais estabelecidos pela Emenda Constitucional n° 26/2000, relativamente ao direito a moradia. No entanto, sagrou-se vencedora, naquele momento, a tese defendida pelo Eminente Relator, Ministro Cezar Peluso, no sentido de que a penhora do bem de família do fiador não é causa de ofensa ao teor do art. 6° da Constituição Federal. De acordo com essa orientação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, de acordo com o detalhamento a ser procedido abaixo, estabeleceu que “é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990” (Tema 708; enunciado no 549 da Súmula do Colendo STJ) No mesmo sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Rel. Ministra Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295, ao estabelecer peremptoriamente que: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito a moradia consagrado no art. 6° da CF (...)”. Em data recente, no entanto, por intermédio do julgamento ocorrido no mês de junho de 2018, ao deliberar a respeito do RE no 605.709, sob o fundamento de distinção (evitemos o termo estrangeiro distinguishing, pois o idioma pátrio contém étimo semanticamente adequado para essa finalidade), a Egrégia Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal aplicou outra linha de tratamento à situação jurídica do locador de imóvel residencial e o locador de imóvel comercial. O acórdão respectivo foi assim ementado: "EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31/8/05. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção a família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado a sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da lei 8.009/90 não recepcionada pela EC 26/00. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE no 605709, Relator: Min. DIAS TOFFOLI. Relatora para o acórdão: Min. ROSA WEBER, primeira turma, julgado em 12/6/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15/2/2019. Publicação em 18/2/2019)” Esse peculiar entendimento partiu da premissa da possibilidade da penhora do bem de família do fiador para a satisfação do crédito do locador de imóvel residencial, mas afastou desse caráter permissivo o crédito do locador de imóvel comercial. Cuida-se, portanto, de aplicação de critério discricionário em sentido forte, pois não há no sistema jurídico pátrio, com a devida vênia, nenhuma regra ou princípio que tenha estabelecido essa distinção. Convém não olvidar de que Herbert HART, ao propugnar que a validade das normas aplicáveis deve observar a “união de regras primárias e secundárias”, no capítulo 5 de seu livro “O conceito de direito” [2], estabeleceu o sentido da chamada “regra social de reconhecimento”, possibilitando aos juízes e tribunais definir, no caso concreto, a fórmula jurídica válida para deliberar a respeito de uma dada controvérsia. A regra de reconhecimento [3], para HART, abrange, além de fatos históricos, também princípios de justiça e valores morais substantivos, podendo “fornecer testes relacionados não com o conteúdo factual das leis e sim com a sua conformidade com valores ou com princípios morais essenciais” [4]. No entanto, ao deliberar a respeito de um tema controvertido, a discrição judicial em sentido forte se apresenta, para o autor, apenas como modo de solução dos chamados hard cases, ou casos difíceis, justamente aqueles para os quais as regras jurídicas ou os princípios aplicáveis (normas primárias) não tenham estabelecido critérios normativos claros a respeito da solução a ser empreendida pelo Judiciário. No presente caso, no entanto, não existe, com a devida licença, espaço para cogitar-se no uso de um critério de discrição judicial forte, pois as regras e os princípios jurídicos aplicáveis ao caso na esfera constitucional e infraconstitucional são absolutamente claros a respeito da solução a ser dada no presente caso. Por isso, não posso deixar de registrar meu estranhamento a respeito desse tema, justamente em virtude do princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional, que deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial. Com efeito, do ponto de vista da isonomia substancial, pretende-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Anote-se, nesse ponto, que a Constituição da República e a legislação infraconstitucional podem fazer distinções e dar tratamento diferenciado, por meio de critérios axiológicos permeados de razoabilidade, devidamente justificáveis, que legitimem o tratamento isonômico aos desiguais. Entenda-se bem, o que se pretende com a chamada isonomia substancial e conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificado à vista do escopo perseguido. Por isso, diante do pressuposto da igualdade formal, todos são iguais perante a lei, e, nos termos da igualdade substancial, são válidas as determinações contidas na Constituição da República que tenham por escopo, inclusive, desigualar os indivíduos que se encontrem em situações díspares, como estratégia para atribuir a eles, em sua justa medida, o critério de igual consideração e respeito garantido constitucionalmente. Alguns exemplos podem iluminar essa afirmação, como os seguintes: 1) o art. 7o, inc. XXX, da Constituição, proíbe os pagamentos diferenciados de salários, ou mesmo o exercício de funções e o estabelecimento de critérios de admissão em empregos em decorrência de gênero, idade, cor ou estado civil; 2) o art. 7o, inc. XVIII, do Texto Constitucional, dispõe a respeito da licença à gestante em período superior à licença paternidade; 3) o art. 40, § 1o, inc. III, alíneas “a” e “b”, e o art. 201, § 7o, ambos da Constituição, dão tratamento diferenciando à mulher, diminuindo o tempo necessário para se aposentar; finalmente 4) o critério isonômico previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição pressupõe a impossibilidade de discriminação entre pessoas de distintos gêneros, mas garante a distinção entre homens e mulheres para atender às finalidades alusivas a questões econômicas, sociais, culturais, políticas e jurídicas entre esses gêneros. Essas questões demonstram que a isonomia representa, além de uma garantia assegurada a todos, substancial ou formalmente, também um critério principiológico importante para a orientação hermenêutica do próprio sistema jurídico. Diante dessas breves considerações, é necessário indagar: em que consiste precisamente a diferença das situações ostentadas entre os contratos de imóveis residenciais e comerciais a permitir a distinção de tratamento pretendida pela Suprema Corte ao julgar o RE no 605709? Devo confessar que não encontrei nada que possa corroborar esse entendimento, com a devida vênia, mesmo porque os macroprincípios da dignidade da pessoa e da proteção da família são comuns à posição ostentada pelo fiador tanto na hipótese de garantia pessoal dada às locações residenciais, quanto no caso de locações comerciais. Portanto, como superar a diretriz já consolidada pela própria Corte Constitucional a respeito dessa matéria, em sede de repercussão geral? Diante da análise dos judiciosos votos que consubstanciaram o julgamento do RE no 605.709, percebe-se que o aludido julgamento foi obtido por maioria: enquanto os Ministros Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso afirmaram a preponderância da tese firmada no julgamento do RE 612.360-RG (Tema no 295), ao refutar a aludida distinção, a Ministra Rosa Weber divergiu, tendo sido acompanhada pelos Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio. A partir da análise pormenorizada do voto proferido pela Ministra Rosa Weber, que inaugurou a divergência, percebe-se haver o registro do entendimento segundo o qual o RE no 612.360, que estabeleceu o suporte fático orientador do mencionado Tema no 295, firmou-se na alegação de que o caso paradigma tratara de locação residencial, para assim justificar a pretendida distinção relativamente às hipóteses de locação comercial. Isso fica evidente diante da análise dos seguintes trechos do voto da Ministra Rosa Weber: "Esse entendimento restou reafirmado ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático 612.360, ocasião em que, enfrentado o tema 295 da repercussão geral, o plenário deste STF assentou a seguinte tese: ‘É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da CF, com redação da EC 26/00.’ A reafirmação da jurisprudência, no aludido apelo extremo paradigmático, teve por base precedentes que enfocaram a fiança prestada para viabilizar locação residencial, como bem ressaltou o ministro Roberto Barroso, na presente assentada, em voto-vista proferido depois da manifestação do Ministro Dias Toffoli. Essa circunstância distintiva impede, portanto, a submissão do caso concreto ora em julgamento, que envolve contrato de locação de imóvel comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida por este Suprema Corte sob o regime da repercussão geral, restrita aquela, em suas razões de decidir, ao exame da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial...". (Ressalvam-se os grifos) No presente caso, não convém sequer entrar em considerações a respeito da alegação de que o processo (autos n° 0007021-13.2003.8.26.0005, 2a Vara Cível do Foro São Miguel Paulista-SP) que gerou as circunstâncias fáticas adotadas no RE no 612.360, teria tratado de imóvel residencial, pois essa circunstância afigura-se irrelevante para estabelecer a aludida distinção. Isso porque não existem variáveis axiológicas ou deontológicas minimamente subsistentes em relação à fruição da garantia constitucional da dignidade da pessoa e da proteção à família nos casos de fiança prestada pelo particular em benefício do locatário de bem residencial ou comercial, com a devida licença, como acima já aludido. Além disso, a tese firmada no precedente mencionado (RE no 605.709), não pode ser sobreposta ao Tema no 295 de repercussão geral, estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE no 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema no 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial, senão vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DIREITO À MORADIA (CF, ART. 6o, NA REDAÇÃO DA EC No 26/2000) – PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (LEI No 8.009/90, ART. 3o, VII, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 8.245/91) – CONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 612.360-RG/SP – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2o) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3o DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (STF. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.128.251 – MG. Rel. Ministro Celso de Mello. Data de Publicação DJE 19/12/2018 - ATA No 196/2018. DJE no 272, divulgado em 18/12/2018). (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, é necessário também atentar à peculiaridade de que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2014, em julgamento afetado à sistemática dos recursos repetitivos, indexado como “Tema no 708”, também declarou seu entendimento sobre a matéria, ao fixar a seguinte tese: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da lei 8.009/90". Subsequentemente, no ano de 2015, a Egrégia Corte Superior publicou o Enunciado no 549 da Súmula de sua jurisprudência, assim redigido: "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Com efeito, no presente caso, Francisco Pereira da Silva, ora agravado, garantiu, na condição de fiador, o contrato de locação de imóvel, destinado ao uso comercial, localizado na SHCN Quadra 305, Bloco E, Lojas 3, 7, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 39, 53, 57, 59, 63, 65, 69, 73 e 75, subsolo, Asa Norte, Brasília-DF, celebrado entre a recorrente e a devedora principal sociedade empresária Salada de Frutas Ltda - ME (Id. 45761864 dos autos do processo de origem). Assim, no presente caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, deve-se afirmar a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/1990. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e justificam a manutenção da penhora em questão. O requisito da prova de dano de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a desconstituição da penhora poderá resultar em prejuízo econômico indevido à credora, ora recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular a manutenção da penhora do bem imóvel em questão. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] O aludido tema esta fundamentado nos seguintes precedentes da Colenda Corte Superior: AgRg no REsp 1364512/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015; AgRg no AREsp 624111/SP, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 18/03/2015; AgRg no Ag 928463/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014; REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SECAO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1347068/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 15/09/2014; AgRg no RMS 24658/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014; REsp 1410965/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 13/06/2014; REsp 1393889/PE (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 28/09/2015, DJe 06/10/2015; ARESP 325417/RS (decisão monocrática), Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, julgado em 31/08/2015, DJe 09/09/2015; ARESP 111014/RS (decisão monocrática), Rel. Ministro MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015. [2] HART. Herbert. O Conceito de Direito. 2 ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 89-110. [3] Para HART, “para que uma regra social exista, alguns membros, pelo menos, devem ver no comportamento em questão um padrão geral a ser observado pelo grupo como um todo. Uma regra social tem um aspecto ‘interno’ para além do aspecto externo que partilha com o hábito social e que consiste no comportamento regular e uniforme que qualquer observador pode registrar”. HART. Herbert. O Conceito de Direito. 2 ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 65. [4] HART. Herbert. O Conceito de Direito. 2 ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 321.